Tribunal: TJES
Processo: 5030413-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030413-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA LAYLA DOS REIS
RECORRIDO: U.M COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA - ME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030413-25.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JANAINA LAYLA DOS REIS

RECORRIDO
: U.M COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE ADITIVO CONTRATUAL NÃO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais, originada de um contrato de prestação de serviços de engenharia. A controvérsia central reside na exigibilidade de valores supostamente devidos a título de um termo aditivo contratual não formalizado e, de forma inovadora em sede recursal, de uma parcela do contrato original que a autora alega não ter sido paga. No detalhe, afirma a parte autora ter celebrado com a empresa ré um contrato de prestação de serviços para elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio pelo valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), tendo sido quitado o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) no ato da assinatura do contrato, o montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) após o protocolo do processo e o valor residual de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais) após a aprovação do projeto junto ao CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo). Sustenta, ainda, a autora que na execução do contrato foram necessárias alterações no projeto, razão pela qual foi enviado à ré um aditivo contratual referente aos serviços extraordinários, no montante de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). No entanto, após a conclusão do serviço e a aprovação do projeto pelo CBMES, a ré teria se recusado a adimplir o valor do aditivo. Assim, pleiteia a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 9.721,12 (nove mil, setecentos e vinte e um reais e doze centavos), já acrescida de juros e multa, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em determinar se há comprovação suficiente do direito alegado para justificar a condenação ao pagamento do valor cobrado e da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Na forma do art. 282, § 2º, do CPC, deixo de apreciar as preliminares aduzidas em contrarrazões por antever julgamento favorável ao Recorrido.

5. No mérito, a parte ré se defende alegando que quitou integralmente o valor pactuado entre as partes, negando ter anuído ou autorizado qualquer acréscimo ao valor inicialmente ajustado. Afirma, ainda, que o objeto da avença consistia na entrega do projeto com a respectiva aprovação perante o CBMES, não sendo de sua responsabilidade eventuais modificações ou ajustes que se mostrassem necessárias para obtenção da aprovação junto ao Corpo de Bombeiros.

6. Ao compulsar os autos, verifica-se que não restou suficientemente demonstrado que o aditivo contratual foi concretizado com as formalidades legais, tampouco com a expressa anuência da contratante, impondo-se a improcedência da pretensão recursal. Ressalta-se que a manifestação de vontade é um dos elementos essenciais à existência do negócio jurídico, sendo que ela se materializa por meio da assinatura das partes. No presente caso, a recorrida esclarece que nunca aderiu ao aditivo contratual proposto, o que é corroborado pelos diálogos travados entre as partes em ID. 13343104, em que a ré se recusa em arcar com os custos adicionais para o cumprimento do objeto contratual.

7. Em suma, a recorrente não faz provas dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo do ônus probatório de comprovar a regularidade do débito de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) e, em contra partida, a parte recorrida apresentou documentos suficientes para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

8. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)